Tribunal: TJSP
Processo: 2298989-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO INDEFERIDA TOTALMENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 381 E SEGUINTES E ART. 1.015 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência por inavistável déficit do risco de ineficácia do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO INDEFERIDA TOTALMENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 381 E SEGUINTES E ART. 1.015 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência por inavistável déficit do risco de ineficácia do provimento final.
2. Matéria insuscetível de recurso em separado porquanto não inventariada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Situação que não autoriza a sua mitigação, nos termos do Tema no 988, do STJ. Procedimento que observa rito circunscrito aos artigos 381 e seguintes do Código Processual Civil, não se sujeitando a impugnação por intermédio de agravo de instrumento, uma vez que não se infere indeferimento total à produção antecipada de provas pelo juízo. Exegese do art. 382, §4o, CPC. Precedentes desta Corte Bandeirante.
3. Recurso não conhecido.